Tribunal: STF
Processo: HC 96174
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DEFINITIVO DOS HABEAS CORPUS IMPETRADOS NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 


1. O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando não houve a apreciação definitiva dos fundamentos pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando o objeto foi prejudicado pelo julgamento definitivo dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes . 




2. Superveniência de decisão do habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no Superior Tribunal de Justiça. 




3. Agravo regimental em habeas corpus prejudicado.